Tribunal: TCU
Processo: 011.399/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Graciene Ferreira Pinto, Denise Lapolla de Paula Aguiar Andrade e Emerson Marim Chaves em face do Acórdão 1.744/2021-TCU-1a Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas rejeitou os embargos de declaração opostos ao Acórdão 12.375/2020-TCU-1a Câmara, decisão esta que negou provimento ao pedido reexame interposto pelos embargantes contra o Acórdão 7.282/2020-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos por Graciene Ferreira Pinto, Denise Lapolla de Paula Aguiar Andrade e Emerson Marim Chaves em face do Acórdão 1744/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas rejeitou os embargos de declaração opostos ao Acórdão 12375/2020-TCU-Primeira Câmara , decisão esta que negou provimento ao pedido reexame interposto pelos embargantes contra o Acórdão 7282/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. considerar os presentes embargos protelatórios e alertar aos embargantes que a oposição de novos embargos com igual finalidade, tratando de matéria já analisada e rejeitada pelo Tribunal, pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, além de não suspender a consumação do trânsito em julgado do Acórdão 7282/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. dar ciência desta decisão aos embargantes e ao Ministério Público do Trabalho.